Tribunal: TJSP
Processo: 2136579-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Ônus da prova. Inversão. Perícia determinada de ofício. Cabimento. Juízo que é o destinatário final da instrução. Adiantamento das despesas da perícia. Faculdade conferida à parte que não requereu a prova. Ausência de obrigação. Hipótese, contudo, em que, dada a inversão do onus probandi, a ré se sujeitará às conseqüências da falta da prova no exame do mérito da ação. Recurso conhecido e

Ementa:
Ônus da prova. Inversão. Perícia determinada de ofício. Cabimento. Juízo que é o destinatário final da instrução. Adiantamento das despesas da perícia. Faculdade conferida à parte que não requereu a prova. Ausência de obrigação. Hipótese, contudo, em que, dada a inversão do onus probandi, a ré se sujeitará às conseqüências da falta da prova no exame do mérito da ação. Recurso conhecido e improvido.